Tribunal: TJMT
Processo: 1022420-22.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022420-22.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOTTAL NUTRICAO ANIMAL EIRELI - CNPJ: 35.481.465/0001-96 (APELANTE), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (APELADO), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), JAIR DAL MASO - CPF: 345.723.251-20 (ASSISTENTE), GISELE THAIS PERAZZOLI - CPF: 003.821.881-01 (ASSISTENTE), AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.036.000/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM PENHORADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE LEGÍTIMA SOBRE O AUTOMÓVEL CONSTRITO – VEICULO REGISTRADO NO DETRAN - PRESUNÇÃO RELATIVA – PENHORA EFETIVADA SOB A POSSE DO DEVEDOR/ EXECUTADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371/CPC –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Expressa o a
rt. 674, do CPC, que os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, o que não restou demonstrado na espécie.

No caso, a sentença está

devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas de que o embargante exerce a posse legítima do automóvel objeto da ação de execução, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

O registro junto ao DETRAN não constitui prova suficiente a comprovar a propriedade do veículo pelo embargante, pois, gera apenas presunção relativa de domínio.

Se os elementos trazidos aos autos demonstram que, apensar de registrado o automóvel em nome

da empresa-embargante, o bem penhorado, de fato, compõe o acervo patrimonial do executado, se afigura legítima a constrição judicial.

Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade resguardar tanto a propriedade quanto a posse pertencente à terceiro, por direito real ou pessoal, dando lugar apenas a uma cognição sumária sobre a legitimidade ou não da constrição judicial.

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé,

faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tottal Nutrição Animal Eireli
.,

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedente a Ação de Embargos de Terceiro, sob o fundamento de não ter o embargante comprovado ser o legítimo proprietário e possuidor do bem móvel -

veículo Fiat/Uno Mille, ano 2013, Branco, Placa ORB5832
, mantendo-se, por consequência, a constrição realizada no âmbito da Ação de Execução n. 1009737-84.2020.8.11.0015, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor atribuído à causa.

Inconformado, o recorrente alega,
em síntese, que a constrição judicial recaiu sobre bem móvel de sua propriedade, comprovado por provas robustas a impedir a penhora do veículo.

Segue relatando que há diversos documentos que demonstram cabalmente a propriedade sobre o veículo, tais quais, Certificado de Registro, Licenciamento de Veículo e Contrato de Compra e Venda, e que inicialmente havia sido reconhecido pelo juiz singular quando da apreciação da tutela provisória.

Aduz que o apelado não apresentou qualquer documento ou meio de prova que demonstrasse a existência de fatos extintivos do direito da embargante e pontua que o juiz singular não sopesou as provas acostadas aos autos que comprovam que a posse e propriedade do automóvel sempre foram da empresa-embargante, e que o executado, embora seja pai da representante legal da sociedade empresaria, nunca fez parte do quadro societário, e apenas utilizava o bem esporadicamente.

Ao arremate, diz que a embargante não figura no polo passivo da execução que ensejou a constrição de seu veículo, e que a manutenção da penhora causará prejuízos a terceiro de boa-fé.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença a fim de determinar a devolução do veiculo.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicaçao de multa por litigancia de má-fé (id 153568739).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de Embargos de Terceiro manejado por Tottal Nutriçao Animal Eireli, visando desconstituir ato constritivo judicial (penhora) do automóvel

Fiat/Uno Mille, ano 2013, Branco, Placa ORB5832, realizada
nos autos da Ação de Execuçao de Titulo Extrajudicial n.
1009737-84.2020.8.11.0015,
proposta por João Paulo Fanhani Alves em face de Agro Seeds Armazens Gerais Ltda e Edimar José Vendruscolo.

Os embargos foram recebidos, sendo deferida a tutela provisória de urgência pleiteada, determinando-se a suspensão do feito executivo e a restituição do bem à embargante. Interposto recurso de agravo de instrumento, foi este desprovido.

Decorrido o iter procedimental, saneado o feito e realizada audiência de instruçao e julgamento, com a produçao de prova oral mediante oitiva pessoal e testemunhal, o douto magistrado
a quo

julgou improcedente a Ação de Embargos de Terceiro, sob o fundamento de não ter a embargante comprovado ser a legítima proprietária e possuidora do bem móvel constrito, mantendo-se, por consequência, a penhora do automóvel.

Irresignada, a recorrente alega,
em síntese, que é proprietária e possuidora do veiculo indevidamente penhorado, que o adquiriu para realizar as atividades da empresa, e que tal fato restou comprovado nos autos através de diversos documentos que demonstram cabalmente que o veiculo lhe pertence, tais quais, Certificado de Registro, Licenciamento de Veículo e Contrato de Compra e Venda.

Sustenta que o executado, embora seja pai da representante legal da sociedade empresaria, nunca fez parte do quadro societário, e apenas utilizava o bem esporadicamente.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Na espécie, verifico que após a instrução processual, o MM. Juiz concluiu pela improcedência da ação, com base nas provas carreadas aos autos.

Sendo assim, embora a recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Desse modo, ao contrário do que alega a apelante, verifico que o MM. Juiz foi suficientemente claro no sentido de que não houve prova da legítima propriedade e/ou posse do automóvel objeto da demanda.

Digo isso, porque, ficou comprovado que foi o Sr. Edimar José Vendruscolo, então executado, quem negociou a compra do veículo Fiat/Uno, o qual foi visto por diversas pessoas transitando com o automóvel pela cidade, estando com a posse do bem

em vários momentos e não sob a utilização comercial da empresa.

Em seu depoimento a testemunha Jair Dal Maso, gestor da empresa Dalcar, que realizou a venda do automóvel, afirmou que quem negociou com a concessionaria o veículo foi o Sr. Edimar, responsável pela tratativa, e, posteriormente, a Sra. Laís, representante da empresa Tottal Nutrição, formalizou a venda assinando os documentos. Relatou, ainda, que por varias vezes encontrou o Sr. Edimar na direção do veículo. Ressaltou que ainda havia uma pendência financeira em relação ao negocio jurídico de compra e venda do automóvel, e que a cobrança do débito foi realizado diretamente

ao Sr. Edimar, o qual afirmou que iria verificar com o

financeiro, e, após, interpelou também a Sra. Laís.

Verbera-se que em vários momentos do depoimento pessoal da Sra Lais, representante legal da empresa, e filha do executado, a mesma se contradiz em relação às atividades da sociedade empresária, não sabendo precisar acerca de operações comuns desempenhadas pela empresa.

Tal fato foi consignado pelo magistrado singular no
decisum
, a afastar a confiabilidade das declarações prestadas pela representante da embargante. Veja:

[...] Pelas declarações colhidas, por ocasião da audiência de instrução, não se verifica indícios de posse da embargante sobre o bem móvel constrito nos autos de execução em apenso (evento nº 85147794). Do depoimento pessoal prestado pela embargante deflui-se que, em instante algum, a embargante deixou perceptível, com um grau mínimo de confiabilidade, que é possuidora do veículo penhorado e que o utiliza para as atividades da empresa. Oportuno consignar, ainda, que a embargante, ao ser inquirida sobre assuntos gerais da empresa, tais como capital social, funcionários, clientes e a própria atividade, não demonstra segurança e mostra até mesmo desconhecimento acerca dos clientes que são atendidos, ressalvado o cliente Inpasa (...) –
Id n. 153568730.

Fato é que, em que pese o veículo penhorado

esteja registrado

junto ao Detran em

nome da empresa-embargante, e embora tenha sido sua representante quem assinou o contrato de compra e venda, não é o suficiente para atribuir-lhe a propriedade e posse do bem, pois há provas robustas no processo que corroboram que o automóvel não era utilizado para as atividades da sociedade empresaria, a posse não era exercida pelo titular do domínio, mas pelo Sr. Edimar e pela sua filha Laís, representante legal da empresa, para fins pessoais.

Tanto é que, ressaltou o magistrado na sentença que quando do cumprimento do mandado de penhora,
“ o bem não foi penhorado na sede da empresa e/ou em exercício de suas atividades empresarias, mas sim em frente à casa do Sr. Edimar José Vendruscolo, ora executado dos autos nº 1009737-84.2020.8.11.0015”.

Diante desse cenário, o contexto fático-probatório, corrobora que

embora o titulo dominial do automóvel pertencesse à empresa embargante Tottal Nutrição, ora apelante, a posse sobre o bem era exercida pelo executado que o utilizava em

atividades pessoais, e não exclusivamente para as atividades comerciais da entidade.

Nesse ponto, tenho que andou bem o d. magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, mormente pelo fato de ter descrito o motivo pelo qual considerou que a condição de terceiro e a posse não restaram devidamente comprovadas, vejamos,
verbis
:

“(...)
Deveras, o fato é, e isso não se pode sonegar, que não subsistem vestígios externos que detenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a posse da embargante sobre o veículo Fiat/Uno Mille, ano 2013, Branco, Placa ORB5832 e a sua utilização para as atividades comercial da empresa embargante
.

Como forma de dar-se vazão à aplicabilidade do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório e levando-se por linha de estima que a posse ou propriedade sobre os bens arrestados levado à constrição judicial, configura-se como fato constitutivo do direito da embargante, conclui-se, por inferência racional, que a requerente não logrou êxito em constituir plenamente seu direito. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)

Portanto, diante desta perspectiva, levando-se em consideração que a parte autora não logrou êxito em constituir plenamente seu direito, já que não logrou demonstrar a alegada posse do bem penhorado em momento anterior à constrição, sendo insuficiente para tanto os documentos arquivados no processo, consoante já fundamento anteriormente, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a improcedência do pedido formulado é medida que se impõe.
” (...) – id 153568730.

À vista disso, caberia a apelante demonstrar de forma real que exerce a posse ou a propriedade legítima do automóvel, objeto da penhora no feito executivo, ônus do qual não se libertou.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DA POSSE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC/73 - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, o autor não logrou êxito em comprovar os fatos alegados.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento”
.”
(RAC n. 127.746/2016, minha relatoria, j. 30.11.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - REGISTRO NO DETRAN QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL
-
PRODUÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO - POSSE DO EXECUTADO
– POSSIBILIDADE – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

“Se os elementos trazidos demonstram suficientemente que, apesar de registrado junto ao DETRAN/MT em nome do terceiro embargante, o bem penhorado compõe, de fato, o acervo patrimonial do executado, o qual inclusive já tinha plena ciência da ação de execução de alimentos, descabida a tentativa de desconstituição da constrição judicial.” (TJ/MT – Apelação n. 38550/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, publicado em 28/10/2015).

Além disso, restou evidenciado que o executado vem promovendo atos para esvaziar seu patrimônio na tentativa de se furtar ao pagamento da dívida exequenda, já tendo inclusive cometido fraude a execução em outro processo, somada a idade avançada, estado de saúde do exequente e o tempo de tramitação do feito (5 anos), há que deferir a penhora de bens que, conforme demonstrado, se encontram na posse do executado”.

(
RAI n. 0162246-38.2015.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.07.16 - negritei)

Desta forma e sem maior delonga, não há dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art. 674, do CPC, ante a não comprovação da posse legítima sobre o bem constritado.

Por derradeiro, quanto a condenação da embargante em litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, impõe-se a majoração dos

honorários advocatícios, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, que mantenho em 20%, porque fixado no patamar máximo na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023